Tribunal: TJDFT
Processo: 0710584-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710584-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL MODESTO DOS SANTOS AGRAVADO: ESPOLIO DE ANCIETO RODRIGUES PINTO, ESPOLIO DE ARTEMISA RODRIGUES IPIRANGA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO ARLINDO PINTO D E S P A C H O Diante do pedido de constrição de 30% sobre o imóvel localizado em Colônia Agrícola Estanislaw, Lote 11, Núcleo Rural de Planaltina-DF, é importante destacar o teor da Sentença proferida ao ID 152940839 dos autos do processo n. 0702210-69.2018.8.07.0005, por meio da qual foi determinada a adjudicação do imóvel em favor do terceiro JOAO ARLINDO PINTO. Antes de decidir o pedido liminar, diga a parte Agravante, no prazo de cinco dias, sobre o subjacente interesse recursal, considerando ter ocorrido a transferência dos direitos possessórios sobre o bem a terceiro. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator